Tribunal: TJMT
Processo: 1026623-85.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026623-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUMATRA CAFES BRASIL S/A - CNPJ: 52.681.616/0003-30 (APELADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), FERNANDO CAMPOS SCAFF - CPF: 090.198.068-40 (ADVOGADO), RENATA MAHFUZ - CPF: 309.213.458-36 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - CPF: 257.149.248-94 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO LIAN - CPF: 020.454.488-27 (APELADO), LUIS ANTONIO MORAES RIBEIRO - CPF: 059.074.778-90 (APELADO), ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ACAMPAMENTO RENASCER (APELANTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS registrado(a) civilmente como VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), ROSEMARA MARTINS DE OLIVEIRA RUFINO - CPF: 926.189.101-25 (APELANTE), RÉUS NÃO ENCONTRADO, INCERTOS, DESCONHECIDOS E TERCEIROS INTERESSADOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL HENRIQUE SERTORIO GONCALVES - CPF: 276.985.588-35 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MOVIMENTO SEM TERRA - MST (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSEMARA MARTINS DE OLIVEIRA RUFINO - CPF: 926.189.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PARA VINDICADA TUTELA POSSESSÓRIA DEMONSTRADOS –COMPROVAÇÃO DO EXERCICIO DE POSSE MEDIANTE EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA – FARTA PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA ORAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA EM CONSONÂNCIA COM A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – LIMITAÇÃO AMBIENTAL POR ESTAR INSERIDA A ÁREA DENTRO DO BIOMA AMAZÔNICO – ATENDIDAS A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, TRABALHISTA E FISCAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

A parte autora apelada comprovou por documentos e prova oral colhida em audiência de instrução o exercício da posse sobre a área objeto da invasão. Embora impugne a documentação coligida pela parte autora, a referida documentação é farta no sentido de demonstrar que na área do imóvel era empreendida atividade de pecuária e mais recentemente de agricultura, respeitando-se a limitação legal ambiental (explora-se apenas 20% por se tratar de Bioma Amazônico).

A parte apelante não impugna especificamente a prova oral colhida em audiência de instrução, a qual é robusta, coerente e ratifica a existência dos requisitos de exercício de posse pela parte autora, bem como a injusta invasão dos requeridos, caracterizadora do esbulho, os quais, como bem assinalado na decisão recorrida, por
“não concordarem a suspensão da ordem de imissão de posse ao incra, por suas próprias mãos invadiram e esbulharam parte da posse da autora que tem sobre si o encargo de respeito à legislação ambiental em bioma amazônico, com fortes restrições de desempenho de atividade e constante monitoramento dos órgãos trabalhistas, ambientais e de terras”
.

A alegação de respaldo da posse das famílias no princípio da função social da propriedade somente teve mínimo lastro jurídico durante o interstício em que o INCRA tinha demonstrado (via processo judicial que tramitava na Subseção Judiciária da Justiça Federal em Juara) interesse na desapropriação da área para fins de reforma agrária. Contudo, como bem assinalado na sentença recorrida, a própria autarquia federal desistiu da demanda judicial, o que denota evidente que não havia interesse do Estado, via órgão federal executor da reforma agrária, de utilização do imóvel para possível desapropriação contemplando a justificativa de função social.

A posse exercida pela parte autora contempla a função social do imóvel litigioso, o qual, por se inserir no Bioma Amazônico, possui grande limitação legal ambiental de exploração (80%), tendo a parte autora demonstrado o atendimento da legislação ambiental, trabalhista e fiscal.

Assim, ante o implemento dos requisitos legais para vindicada tutela possessória, bem como o atendimento da função social da propriedade nos moldes legais, procede a pretensão de reintegração de posse, devendo a sentença ser mantida incólume.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO Nº 1026623-85.2017.8.11.0041

APELANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:

SUMATRA COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em defesa dos réus incertos, desconhecidos, inominados, eventuais terceiros interessados, incertos e desconhecidos, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, Juíza de Direito
Adriana Sant’Anna Coningham
,

lançada nos autos da
“Ação de Reintegração de Posse”
número 1026623-85.2017.8.11.0041, que julgou procedente
“o pedido inicial de reintegração de posse
SUMATRA CAFES BRASIL S/A, JOÃO ANTONIO LIAN e LUIS ANTONIO MORAES RIBEIRO
no imóvel rural denominado FAZENDA MANDAGUARI, com 17.745,21 hectares situada registrada na matrícula 3.835 do CRI de Porto dos Gaúchos, individualizado na inicial, ratificando a liminar concedida”
, bem como condenou
“os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, o que mantenho suspenso, pelo prazo de cinco anos, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 198538503, a parte apelante aduz a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos de que
“apesar de todo o exposto pela apelada, no sentido de levantar dúvidas acerca da posse do apelante, e da boa-fé de eventual posse por ele detida, em nenhum momento foi a apelada capaz de demonstrar, seja por documentos ou por testemunhas, que detinha a posse do bem, fato é que inexiste qualquer prova da existência de sua posse anciã da área em questão”
(sic).

Discorre que
“como pode ver em imagens desde o ano de 2011 o lote já estava sendo modificado e o Apelante já estava construindo benfeitorias e mesmo assim a ação foi proposta somente no ano de 2017, o que demonstra uma controvérsia da Apelada, pois disse que o esbulho foi praticado somente em Julho de 2017”
(sic).

Afirma que a
“área estava abandonada quando a apelada supostamente parou de frequentar e cuidar do local”
, sendo que, diante desta situação,
“as famílias que ocuparam a área são pessoas do bem, humildes, com poucos recursos financeiros e sociais, fizeram dali a sua morada, tratando o bem como se dono fosse”
(sic).

Afiança que a parte apelada não conseguiu demonstrar que detinha a posse do bem, não servindo para tal finalidade documentos relacionados a propriedade, os quais não dariam azo a reivindicação possessória, e nesta oportunidade, colaciona fotos e pontua que
“ninguém constrói uma casa com tais aspetos e infraestrutura da noite por dia, isso demanda tempo, o que por si só confirma e evidencia a posse do apelante no imóvel”
(sic).

Esclarece que não ficou demonstrado o esbulho, sendo que
“a própria sentença que subverteu à defesa dos réus e afirmou ter ocorrido”
(sic).

Aduz que o
“direito de propriedade, portanto, não pode mais ser avaliado pela simples ótica econômica, mas sim sob novo paradigma: de uso, substanciado em sua função social, que requer sua valoração com a execução de ações conjuntas entre a sociedade e poder público, no atendimento às necessidade humanas e sociais das populações hoje excluídas do direito de morar, e desamparadas quanto à regularização jurídica de suas posses”
, sendo que
“há de se notar que as famílias construíram suas casas simplesmente num ato de boa-fé, gastando todo seu pró-labore para erguer tijolo-a-tijolo”
, de tal feita que
“em razão de violação ao direito à moradia, constitucionalmente assegurado, violação da razoabilidade (retirar as famílias de local em que se encontram sem realocá-las para outro local), e violação da boa-fé objetiva, a decisão merece ser reformada”
(sic).

Ao final, defende que
“a retirada do Apelante não resolveu o problema, porquanto, não foi prudente em retirar uma família(marido, esposa, e filhos) do imóvel que residiram por boa parte de suas vidas, pois já era uma residência consolidada, conhecida pelos vizinhos, bem quisto e cuidado por todos que moram a sua volta, e reaver a posse a Apelada, resultou do bem cair em abandono novamente, ficando suscetível de uma nova apropriação”
, sendo que
“não seria humano deixar o Apelante e sua família sem nenhum amparo”
, de tal feita que
“sentença deverá ser revertida, julgando-se improcedente a ação de reintegração de posse e/ou concedendo o direito a indenização das benfeitorias realizadas”
(sic).

Intimada, a parte apelada SUMATRA COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. e OUTROS apresentou contrarrazões ao apelo na peça Id. 198538505, aduzindo, em suma, a correção da sentença recorrida, a qual deve ser mantida, desprovendo-se o apelo interposto.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer de lavra do Dr. José B. Gonçalves, manifestou no Id. 206104179 pelo
desprovimento
do recurso, porque os
“autos provam que a recorrida sempre empregou o imóvel em questão na produção agropecuária, promovendo a função social da propriedade”
, sendo que
“inúmeros são os elementos de prova que coligiu: fotos que estampam a casa sede, cercas, pastagem ocupada por bovinos e equinos, além de maquinários agrícolas, registros de empregados, holerites, notas fiscais de compra de insumos agrícolas e de venda de gado etc”
(sic).

Processo isento de preparo, nos termos dos art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, conforme certificado no Id. 198567680.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da sentença proferida que julgou procedente a pretensão de reintegração de posse.

Nas razões do apelo, a parte apelante aduz, em suma, que a parte autora apelada não comprovou o exercício de posse da área litigiosa, a qual estaria abandonada, o que levou famílias a ocuparem e construírem moradias. Sustenta, no mais, que não há prova do esbulho e que a demanda deve ser julgada improcedente, pois haveriam evidências de existência de ocupação antiga pelos requeridos, devendo-se prestigiar a função social da propriedade, bem como os primados da razoabilidade e proporcionalidade, argumentos que determinariam a reforma do édito para improcedência dos pedidos.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1026623-85.2017.8.11.0041.

AUTOR(A): SUMATRA CAFES BRASIL S/A, JOAO ANTONIO LIAN, LUIS ANTONIO MORAES RIBEIRO

REU: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ACAMPAMENTO RENASCER, ROSEMARA MARTINS DE OLIVEIRA RUFINO, RÉUS NÃO ENCONTRADO, INCERTOS, DESCONHECIDOS E TERCEIROS INTERESSADOS

Vistos

SUMATRA CAFES BRASIL S/A, JOÃO ANTONIO LIAN e LUIS ANTONIO MORAES RIBEIRO
ajuizaram a presente ação de reintegração de posse com pedido liminar contra
MOVIMENTO SEM TERRA – MST
, tendo por objeto a área de terras denominada FAZENDA MANDAGUARI, com 17.745,21 hectares situada registrada na matrícula 3.835 do CRI de Porto dos Gaúchos, individualizado na inicial.

Alegam os autores, que adquiriram a área no de 2003, tendo iniciado desde então, a produção agrícola, atendendo à função social.

Com relação ao esbulho, afirma que em 04 de Julho de 2017, o gerente da fazenda teria constatado a ação dos requeridos, pelo que registro o boletim de ocorrências nº 2017.221778.

Os autos foram distribuídos inicialmente perante a comarca de Porto dos Gaúchos.

Com a inicial vieram os documentos de Id. 9627068, e 9627072.

Na decisão de Id. 9627072 – Pág. 5, o magistrado que presidia o feito determinou que a parte autora emendasse a inicial a fim de juntar a planta georreferenciada do imóvel contendo a tabela com elementos do perímetro, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo com a norma técnica de georreferenciamento vigente, inclusive com a delimitação/especificação da área litigiosa.

A parte autora emendou a inicial juntando Memorial Descritivo, planta do imóvel, indicação do local da invasão, e documentos expedidos pelo INCRA, conforme Id. 9627072 (p. 8 a 17).

Na decisão de Id. 9627072 – Páginas 19 e 20, o magistrado da vara única da comarca de Porto dos Gaúchos declinou da competência para esta vara especializada.

A parte autora juntou imagens da área, conforme imagens juntadas sob Id. 9627072 – p.21 a 30.

Na decisão de Id. 9697955, a parte autora foi intimada a recolher juntar novos documentos que comprovem a atividade econômica que desenvolve sobre o imóvel, bem como junte aos autos, se tiver, documentos que indiquem a regularidade cadastral do imóvel, tais como CAR, CCIR, recolhimento de ITR dos últimos 5 anos, bem como foi ajustado o valor da causa, sendo a parte ainda intimada a recolher a diferença das custas processuais.

A parte autora então emendou a inicial, conforme Id. 9945593, apresentando novos documentos conforme Id. 9945607 a 9964500.

Na petição de Id. 9969417, a parte autora noticiou o agravamento do esbulho, informando que os requeridos tomaram a sede da fazenda e estariam tentando destruir os tratores e o patrimônio da fazenda, além de ameaças aos funcionários e juntaram boletim de ocorrências de Id. 9969426.

Na decisão de Id. 9991734, foi determinada a abertura de vistas ao Ministério Público.

A parte autora manifestou-se novamente conforme Id. 9996644, informando o agravamento da situação, e que os funcionários da fazenda estariam sendo impedidos de cuidar do rebanho pelos réus, e juntou imagens conforme Id. 9996964, 9997012, 9997167, 9997187, 9997267, 9997361, 9997377, 9997455.

O Ministério Público ofertou parecer conforme Id. 10013360, pugnando pelo deferimento da medida liminar.

A liminar foi deferida conforme decisão de id. 10087052.

(...)

Decido.

Da representação dos réus

Em que pese a renúncia novamente apresentada ao id. 71957800, vejo que os réus encontram-se patrocinados pela Defensoria Pública, que entrou em contato com a única contestante, que por mais de uma vez foi intimada a promover a regularização da representação processual.

A Associação dos Moradores do Acampamento Renascer, nunca se habilitou corretamente nos autos, mesmo com determinações para assim proceder.

O advogado dos réus, quando renunciou ao mandato, comprovou a notificação, no entanto, os réus permaneceram inertes, não colaborando com os atos processuais.

Ao final a Defensoria Pública assumiu diretamente a defesa dos réus, visto que formulou pedido específico, tendo entrado em contato com os réus que foram retirados no momento do cumprimento da liminar.

Essa atuação é diferente das manifestações em defesa dos réus ausentes, incertos e terceiros interessados, sendo efetiva a atuação da Defensoria Pública em patrocínio ao interesse dos réus, pelo que entendo que não há nenhum vício de representação a ser sando.

Do pedido de reintegração de posse

SUMATRA CAFES BRASIL S/A, JOÃO ANTONIO LIAN e LUIS ANTONIO MORAES RIBEIRO
ajuizaram a presente ação de reintegração de posse com pedido liminar contra
MOVIMENTO SEM TERRA – MST
, tendo por objeto a área de terras denominada FAZENDA MANDAGUARI, com 17.745,21 hectares situada registrada na matrícula 3.835 do CRI de Porto dos Gaúchos, individualizado na inicial.

A única manifestação defensiva dos réus se deu sob id. 10098891, em que alegaram, que o INCRA teria manejado ação de desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, que tramitava no Juízo Federal da Primeira Vara subseção de Juína/MT- Autos de Origem nº 2006.36.00.006823-7.

O ordenamento jurídico pátrio, ao tutelar a posse(art. 560, do CPC), estabeleceu requisitos que devem ser observados por aquele que a invoca, passando à demonstração do seu exercício, ao tempo da sua turbação ou esbulho, data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561, do CPC).

O conceito de posse, a luz do nosso ordenamento jurídico e frente aos aspectos atinentes as ações possessórias, adveio do Direito Alemão pelos estudos do doutor Rudolf Von Ihering, nominada de teria objetivista da posse que defende que:

“(...)para constituir-se a posse basta que a pessoa disponha fisicamente da coisa ou que tenha a mera possibilidade de exercer esse contato. Essa corrente dispensa a intenção de ser dono, tendo a posse apenas um elemento, o corpus, elemento material e único fator visível e suscetível de comprovação. Este é formado pela atitude externa do possuidor em relação à coisa, agindo este com o intuito de explorá-la economicamente. Aliás, para essa teoria, dentro do conceito de corpus está uma intenção, não o animus de ser proprietário, mas sim de explorar a coisa com fins econômicos. ”(nosso grifo)( )(TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v. 4: direito das coisas. 7ª ed. rev., atual. E ampl. – São Paulo: Método, 2015, p. 29)

Segundo Tartuce, o Código Civil adotou parcialmente a doutrina objetivista ao dispor no artigo 1196 do CC que “
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.” Assim, bastaria o exercício de um dos atributos da propriedade para que exista a posse. Em termos didáticos, podemos afirmar que a posse é um estado de aparência, de fato, protegido pelo ordenamento jurídico, enquanto a propriedade espelha um direito, igualmente protegido, de natureza real (
erga omnes
), conferindo ao proprietário a prerrogativa de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (Art. 1.228 Código Civil) .

O fato (posse) deve ser mostrado como elemento preexistente ao eventual ato ilegal (moléstia e, ou, violência) de posse injusta ou ameaça a posse.

A classificação de posse em justa e injusta reflete os termos da questão proposta para a detenção interessada. O Código Civil estabeleceu os contornos da posse justa e permite, pelo método das contrárias, deduzir a sua antítese. Eis a redação do art. 1.200: “é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária”. Conclui-se que sua antítese está prevista pelo art. 1.208, in fine, do CC.

Ressalte-se que a nova perspectiva do direito de propriedade e da posse traz um elemento que integra o conceito de propriedade e que qualifica a posse:
o cumprimento da função social ou função socioambiental.

Com a Constituição Federal de 1988, o princípio da função social ganhou destaque ao vir expressamente consignado no rol de direitos e garantias fundamentais (art. 5º, XXIII), bem como princípio geral de Ordem Econômica e Financeira (art. 170, III).

Também no Código Civil de 2002, o princípio da função social da propriedade foi destacado como princípio de ordem pública que não se sujeita à vontade das partes (art. 2.025) e que vai orientar o exercício da propriedade (art. 1.228, § 1º).

A Constituição Federal de 1988, em seus arts. 182, § 2º e 186, orienta quais requisitos são necessários para o cumprimento da função social pelas propriedades urbana e rural, respectivamente. Tepedino destaca a preocupação do constituinte em
distinguir entre propriedade urbana e propriedade rural as exigências para o cumprimento da função social.

A primeira, deve seguir “
as exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor
”, corroborando com os “princípios gerais da tutela da pessoa, do trabalho e dignidade humana”. Por sua vez, o imóvel rural deve observar “
a proteção ambiental, a utilização racional das reservas naturais, as relações de trabalhos derivadas da situação proprietária, o bem-estar desses mesmos trabalhadores
”.

A Lei n. 4.504/1964 (Estatuto da Terra) traz elementos para o cumprimento da função social da propriedade rural, sendo necessário interpretá-la à luz da importância que a proteção ambiental tomou, ou seja, a função socioambiental, a fim de que não se tenha a errônea ideia de que é destruindo matas com derrubadas ilegais para construção de casas, pastos, roças, lavouras ou criações que se dá o cumprimento da função social, pois esta está assentada no tripé: social, econômico e ambiental.

Em relação à função social da posse, Forin observa que esta se materializa com o exercício da posse fática que
“serve ao uso e ao trabalho relativo às necessidades humanas, convergindo em fato social de importante proteção constitucional [...]”
. E ressalta: “
seus valores resguardados pelo ordenamento jurídico estão relacionados com a dignidade da pessoa humana, da solidariedade social, da igualdade, da moradia e do trabalho, inclusive pondo a salvo contra o próprio proprietário
”.

Assim, os conflitos coletivos rurais possessórios reclamam a demonstração do exercício da posse qualificada, qual seja, a que cumpre com a sua função socioambiental.

Importa destacar que na legislação brasileira, posse e propriedade são tratadas de maneiras distintas, em que pese guardarem correlação a um aspecto importantíssimo, o bem e a sua utilização. A posse imprime a ideia de uma “situação de fato, em que se reconhece o exercício autônomo de alguma das faculdades inerentes ao domínio” . A propriedade é “um conjunto de direitos sobre um recurso que o dono está livre para exercer e cujo exercício é protegido contra interferência por outros agentes” , assim o proprietário, por expressa previsão legal, tem a faculdade de usar, gozar, dispor e reaver o bem (art. 1.228 do Código Civil).

O art. 1.204 do CC dispõe que se adquire “
a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.
”

Dito isto, a posse a ser protegida pelas demandas possessórias, seja de reintegração, manutenção ou interdito é a posse contemporânea ao alegado esbulho, justa, ou seja, aquela que foi obtida sem qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi oriunda de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse pacífica, até então e que é exercida de forma qualificada, ou seja, atende a sua função socioambiental.

Nos autos em comento a posse dos autores restou demonstrada por meio da vasta documentação acostada junto à inicial, documentos estes que robustamente comprovam a exploração continuada de atividades econômicas para atender a função social da propriedade que eles exerciam, vejamos:

a. ITR referente aos anos de 2012, 2013, 2014, constando o nome da Fazenda Mandaguari, anda com averbações de áreas de Reserva legal, bem como coberta por florestas nativas, e a área efetivamente aproveitável e ainda o rebanho. (Id. 9945647; 9945655; 9945668; 9945681; 9945688);

b. Recibo de Inscrição no CAR Id. 9945706, protocolado em 14.01.2016, ou seja, muito tempo antes da propositura da ação.

c. Consta no Recibo do CAR, a área total do imóvel em 17.529,1483, com área de Reserva Legal e em 13.696,9510 hectares, demonstrando o respeito à legislação ambiental.

d. CAR vinculado à matrícula 3835, de 15.02.1989, demonstrando longo período de documentação regular do imóvel.

e. Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR de 1998, também em nome da Fazenda Mandaguari no município de Porto dos Gaúchos (Id. 9945715);

f. Notas Fiscais de venda de animais e Contratos de compra e venda (Id. 9945751; a 9945972, emitidos entre 2012 e 2017.

g. Imagens da área com as benfeitorias e rebanho (Id. 9945982; a 9946377);

h. Notas fiscais de aquisição de insumos a serem entregues na Fazenda Mandaguari, emitidas aa partir de 2012, de aquisição de sementes de pastagens, calcário, fertilizantes.

i. Relação de maquinários e implementos agrícolas utilizados no desempenho da atividade, conforme id. 9947029.

j. Comprovantes de pagamentos de salários, recolhimento de FGTS de funcionários, desde o ano de 2012 conforme id. 9947078 a 9947512.

k. Matrícula do imóvel, que teve seu primeiro registro em 03/02/1989, sobre a área já denominada Fazenda Mandaguari com 17.745,21 (dezessete mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos).

Dos documentos acima relacionados, pode ser observado que que a autora estava sim explorando de maneira continuada a atividade pecuária na região, dando destinação econômica àquelas terras, respeitando as normas vigentes, onde possui benfeitorias consolidadas como pastagens, cercas, sede, curral, porteira, casa para funcionários, diversos equipamentos agrícolas.

Os documentos acima relacionados demonstram que é exercida atividade produtiva na área, inclusive com averbação do CAR das áreas preservadas.

A alegação dos réus, na peça de id. 10098891 de que não era exercida a função social da propriedade não prospera, ante a demonstração de diversas licenças ambientais, e o cuidado dos autores e manter-se regular perante os órgãos ambientais.

Soma-se, ainda, aos mencionados pressupostos, a comprovação do cumprimento da função social, inserido pela Constituição Federal de 1988, no inciso XXIII do art. 5º, art. 170 e art. 186 da Constituição Federal e previstos, também, no art. 2º, “caput” do Estatuto da Terra – Lei 4.504/64 e § 1º do art. 1.228 do Código Civil.

Conforme ensinamentos do Prof. Arnaldo Rizzardo em sua obra: Curso de Direito Agrário, 2ª. Edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, 1ª edição: maio de 2013, página 46/47:

“A função social da propriedade envolve a adequação do direito de propriedade ao interesse coletivo, de modo a lhe retirar o caráter visto essencialmente sob o prisma individualista, excludente e absoluto que se formou ao longo da Idade Moderna.

Dentre os vários arautos desta visão do direito, sobressai Duguit, que afirmava: “O proprietário, é dizer, o possuidor de uma riqueza tem, pelo fato de possuir esta riqueza, uma ‘função social” a cumprir; enquanto cumpre essa missão, seus atos de propriedade estão protegidos. Se não os cumpre, ou deixa arruinar-se sua casa, a intervenção dos governantes é legítima para obrigar-lhe a cumprir sua função social de proprietário, que consiste em assegurar o emprego das riquezas que possui conforme seu destino.

(...)

José Cretella Júnior aduzia: “O direito de propriedade, outrora absoluto, está sujeito em nossos dias a numerosas restrições, fundamentadas no interesse público e também no próprio interesse privado de tal sorte que o traço nitidamente individualista, de que se revestia, cedeu lugar a concepção bastante diversa, de conteúdo social, mas do âmbito do direito público”.

E mais adiante afirmou:

“A Constituição de 1988 trouxe avanços nos conceitos emitidos sobre função social da propriedade, em especial nos arts. 5º, XXIII, 170, III, 184 e 186, onde está autorizada a reforma agrária de terras que não cumprem a função social(...)”.

Ressaltando que
o cumprimento da função social é sempre analisado com os demais requisitos, não sendo o seu descumprimento um critério exclusivo para indeferimento da proteção possessória, já que a Constituição Federal previu expressamente a desapropriação para esse fim
.

A área em litígio atende à função social, sendo explorada atividade econômica no local, bem como não há irregularidades trabalhistas, fiscais ou ambientais.

Com relação aos demais requisitos legais, especificamente o esbulho possessório e a data de sua ocorrência, estes foram demonstrados através das imagens de id. 9627068 p. 28 a 31, 9627072 p. 22 a 30, Boletins de Ocorrências de id. 9627068 p. 32, 9969426.

Em audiência de instrução foi ouvido o representante da parte autora, sr. João Antonio Lian, confirmou a localização do imóvel nos municípios de Tabaporã e Porto dos Gaúchos, com área de 17.500 hectares, SENDO EXPLORADO APENAS 20%, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL POR ESTAR EM BIOMA AMAZÔNICO.

Que à época da ocupação a área era cercada por se dedicar a atividade pecuária, mas que hoje é uma fazenda destinada ao plantio de grãos, que há infraestrutura de casa de funcionários, currais, galpões para maquinários, energia elétrica, água por meio de poço, tendo adquirido a área no ano de 2003.

Quanto ao esbulho afirmou que a liminar deferida foi devidamente cumprida, e que restaram apenas 7 famílias que com o início do plantio, também se retiraram do local, e que desde o ano de 2017.

Quanto ao esbulho alegou que os réus realizaram ocupação violenta, com pessoas armadas, e que questionavam uma ação de desapropriação do INCRA.

Acerca da ação, informou que a área tinha 20% apenas de área aberta, mas que o INCRA à época entendia como produtiva a área que tivesse ocupação em 50%, mas que ao final, houve a desistência da ação pelo instituto de terras perante a Justiça Federal.

Em seguida foi ouvido
Sivaldo Olimpio de Oliveira, testemunha arrolada pela parte autora, desde o ano de 2004, e que é responsável pela Fazenda Baturi e pela Fazenda Mandaguari que ficam distantes 20 km.

Que a área explorava a área para criação de gado, e que a fazenda foi invadida em 2017, tendo iniciado em uma parte de pastagens e depois foram para sede, e que foram realizadas os cortes das cercas.

Que antes do esbulho ser efetivado, havia apenas uma família acampada à beira do estrada, e que saiu depois.

Em seguida foi ouvida
a informante Tatiane Feilipetto, advogada contratada para acompanhar a diligência de cumprimento da liminar.

Que o cumprimento da liminar foi pacífico, sendo disponibilizado um ônibus e um caminhão para o cumprimento da ordem, tendo permanecido 05 famílias.

Foi ouvido ao final,
A TESTEMUNHA ADELAIDO DE ALMEIDA COSTA QUE TRABALHA DESDE O ANO DE 2001 PARA A AUTORA, QUE HAVIAM SETE FAMÍLIAS QUE RESIDIAM NA ÁREA DE RESERVA DA FAZENDA
.

QUE ESSAS OUTRAS FAMÍLIAS QUE ESTAVAM OCUPANDO A ÁREA ANTES DO MOVIMENTO QUE ORIGINOU A PRESENTE DEMANDA SE RETIRARAM EM RAZÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ DE JUÍNA.

O QUE SE DEMONSTRA PORTANTO, É QUE A OCUPAÇÃO OCORRIDA EM 2017 FOI CUMPRIDA, RESGUARDANDO-SE OS OCUPANTES ANTERIORES, QUE SAÍRAM DO LOCAL EM RAZÃO DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE JUÍNA.

ACERCA DESSE PONTO É IMPORTANTE CONSIGNAR QUE A PARTE AUTORA COLACIONOU A SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO DO INCRA ID. 70159789 P. 2 A 3, BEM COMO O PRÓPRIO INSTITUTO INFORMOU NESTES AUTOS QUE AS PESSOAS QUE OCUPAVAM A ÁREA NÃO TINHAM NENHUMA RELAÇÃO COM A AUTARQUIA, CONFORME ID. 11106531 P. 1 A 3.

Inclusive na manifestação de id. 10098891 p. 30, os réus alegam que adentraram à área mesmo a suspensão da ordem de imissão de posse na justiça federal, conforme transcrevo parte da peça defensiva:

“Em que pese ter sido revogada a imissão de posse conforme alhures, os requeridos alternativos não tiveram há não ser entrar na terra que por direito já é matéria discutida em juízo dependendo como dantes já explicitado apenas de uma pericia para a conclusão deste desfecho.”

E ainda outro trecho onde reconhecer haver pessoas trabalhando na área e gado, mas tentam desqualificar o trabalho desenvolvido, senão veja-se:

“Excelência que função social da propriedade temos no presente caso? Ao alegarem que usam esta propriedade para plantio de soja, na verdade encontra hoje na dita fazenda apenas algumas cabeças de gados magros e uma pessoa cuidando da sede da fazenda, mais nada.”

O que se verifica então,
É O VERDADEIRO ESBULHO POSSESSÓRIO, ADMITIDO PELOS RÉUS E QUE RESTOU EVIDENTE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, BEM COMO A POSSE ANTERIOR, QUALIFICADA PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL DA PROPRIEDADE PELOS AUTORES, LEVANDO, PORTANTO, À PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
.

NÃO SE PODE ADMITIR QUE AS DECISÕES DO PODER JUDICIÁRIO SEJAM DESRESPEITADAS COMO PRETENDEM OS RÉUS, QUE POR NÃO CONCORDAREM A SUSPENSÃO DA ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE AO INCRA, POR SUAS PRÓPRIAS MÃOS INVADIRAM E ESBULHARAM PARTE DA POSSE DA AUTORA QUE TEM SOBRE SI O ENCARGO DE RESPEITO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EM BIOMA AMAZÔNICO, COM FORTES RESTRIÇÕES DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE E CONSTANTE MONITORAMENTO DOS ÓRGÃOS TRABALHISTAS, AMBIENTAIS E DE TERRAS.

Dispositivo

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 487, I e art. 561 do Código de Processo Civil,
julgo procedente
o pedido inicial de reintegração de posse
SUMATRA CAFES BRASIL S/A, JOÃO ANTONIO LIAN e LUIS ANTONIO MORAES RIBEIRO
no imóvel rural denominado FAZENDA MANDAGUARI, com 17.745,21 hectares situada registrada na matrícula 3.835 do CRI de Porto dos Gaúchos, individualizado na inicial, ratificando a liminar concedida.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, o que mantenho suspenso, pelo prazo de cinco anos, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

Intimo a parte autora desta decisão,
via DJe
. Deixo de proceder a intimação dos réus, ante a revelia decretada.

Dou ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Transitada em julgado, arquive-se, em nada sendo requerido.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Adriana Sant’Anna Coningham

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso concreto, infere-se que a sentença de procedência recorrida não comporta reparo, na medida em que a parte autora apelada comprovou por documentos e prova oral colhida em audiência de instrução o exercício da posse sobre a área objeto da invasão.

Aliás, embora impugne a documentação coligida pela parte autora, a referida documentação é farta no sentido de demonstrar que na área do imóvel era empreendida atividade de pecuária e mais recentemente de agricultura, respeitando-se a limitação legal ambiental (explorava-se apenas 20% por se tratar de bioma amazônico).

Além disso, a parte apelante não impugna especificamente a prova oral colhida em audiência de instrução, a qual é robusta, coerente e ratifica a existência dos requisitos de exercício de posse pela parte autora, bem como a injusta invasão dos requeridos apelantes, caracterizadora do esbulho, os quais, como bem assinalado na decisão recorrida, por “
não concordarem a suspensão da ordem de imissão de posse ao INCRA, por suas próprias mãos invadiram e esbulharam parte da posse da autora que tem sobre si o encargo de respeito à legislação ambiental em bioma amazônico, com fortes restrições de desempenho de atividade e constante monitoramento dos órgãos trabalhistas, ambientais e de terras”
.

A propósito, em consonância com o acima exposto, eis o teor da bem fundamentada sentença recorrida nestes pontos:

“(...)

Nos autos em comento a posse dos autores restou demonstrada por meio da vasta documentação acostada junto à inicial, documentos estes que robustamente comprovam a exploração continuada de atividades econômicas para atender a função social da propriedade que eles exerciam, vejamos:

a. ITR referente aos anos de 2012, 2013, 2014, constando o nome da Fazenda Mandaguari, anda com averbações de áreas de Reserva legal, bem como coberta por florestas nativas, e a área efetivamente aproveitável e ainda o rebanho. (Id. 9945647; 9945655; 9945668; 9945681; 9945688);

b. Recibo de Inscrição no CAR Id. 9945706, protocolado em 14.01.2016, ou seja, muito tempo antes da propositura da ação.

c. Consta no Recibo do CAR, a área total do imóvel em 17.529,1483, com área de Reserva Legal e em 13.696,9510 hectares, demonstrando o respeito à legislação ambiental.

d. CAR vinculado à matrícula 3835, de 15.02.1989, demonstrando longo período de documentação regular do imóvel.

e. Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR de 1998, também em nome da Fazenda Mandaguari no município de Porto dos Gaúchos (Id. 9945715);

f. Notas Fiscais de venda de animais e Contratos de compra e venda (Id. 9945751; a 9945972, emitidos entre 2012 e 2017.

g. Imagens da área com as benfeitorias e rebanho (Id. 9945982; a 9946377);

h. Notas fiscais de aquisição de insumos a serem entregues na Fazenda Mandaguari, emitidas aa partir de 2012, de aquisição de sementes de pastagens, calcário, fertilizantes.

i. Relação de maquinários e implementos agrícolas utilizados no desempenho da atividade, conforme id. 9947029.

j. Comprovantes de pagamentos de salários, recolhimento de FGTS de funcionários, desde o ano de 2012 conforme id. 9947078 a 9947512.

k. Matrícula do imóvel, que teve seu primeiro registro em 03/02/1989, sobre a área já denominada Fazenda Mandaguari com 17.745,21 (dezessete mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos).

Dos documentos acima relacionados, pode ser observado que que a autora estava sim explorando de maneira continuada a atividade pecuária na região, dando destinação econômica àquelas terras, respeitando as normas vigentes, onde possui benfeitorias consolidadas como pastagens, cercas, sede, curral, porteira, casa para funcionários, diversos equipamentos agrícolas.

Os documentos acima relacionados demonstram que é exercida atividade produtiva na área, inclusive com averbação do CAR das áreas preservadas.

(...)

Com relação aos demais requisitos legais, especificamente o esbulho possessório e a data de sua ocorrência, estes foram demonstrados através das imagens de id. 9627068 p. 28 a 31, 9627072 p. 22 a 30, Boletins de Ocorrências de id. 9627068 p. 32, 9969426.

Em audiência de instrução foi ouvido o representante da parte autora, sr. João Antonio Lian, confirmou a localização do imóvel nos municípios de Tabaporã e Porto dos Gaúchos, com área de 17.500 hectares, SENDO EXPLORADO APENAS 20%, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL POR ESTAR EM BIOMA AMAZÔNICO.

Que à época da ocupação a área era cercada por se dedicar a atividade pecuária, mas que hoje é uma fazenda destinada ao plantio de grãos, que há infraestrutura de casa de funcionários, currais, galpões para maquinários, energia elétrica, água por meio de poço, tendo adquirido a área no ano de 2003.

Quanto ao esbulho afirmou que a liminar deferida foi devidamente cumprida, e que restaram apenas 7 famílias que com o início do plantio, também se retiraram do local, e que desde o ano de 2017.

Quanto ao esbulho alegou que os réus realizaram ocupação violenta, com pessoas armadas, e que questionavam uma ação de desapropriação do INCRA.

Acerca da ação, informou que a área tinha 20% apenas de área aberta, mas que o INCRA à época entendia como produtiva a área que tivesse ocupação em 50%, mas que ao final, houve a desistência da ação pelo instituto de terras perante a Justiça Federal.

Em seguida foi ouvido
Sivaldo Olimpio de Oliveira, testemunha arrolada pela parte autora, desde o ano de 2004, e que é responsável pela Fazenda Baturi e pela Fazenda Mandaguari que ficam distantes 20 km.

Que a área explorava a área para criação de gado, e que a fazenda foi invadida em 2017, tendo iniciado em uma parte de pastagens e depois foram para sede, e que foram realizadas os cortes das cercas.

Que antes do esbulho ser efetivado, havia apenas uma família acampada à beira do estrada, e que saiu depois.

Em seguida foi ouvida
a informante Tatiane Feilipetto, advogada contratada para acompanhar a diligência de cumprimento da liminar.

Que o cumprimento da liminar foi pacífico, sendo disponibilizado um ônibus e um caminhão para o cumprimento da ordem, tendo permanecido 05 famílias.

(...)”

Assim, verifica-se que a sentença fundamenta de sobejo o implemento dos requisitos necessários à procedência da pretensão possessória, seja por farta prova documental, seja por prova oral que ratifica os elementos materiais coligidos, o que, por conseguinte, determinou a escorreita conclusão pela procedência do pedido.

De mais a mais, a alegação de respaldo da posse das famílias no princípio da função social da propriedade somente teve mínimo lastro jurídico durante o interstício em que o INCRA tinha demonstrado (via processo judicial que tramitava na Subseção da Justiça Federal em Juína) interesse na desapropriação para fins de reforma agrária.

Contudo, como bem assinalado na sentença recorrida, a própria autarquia federal desistiu da demanda judicial, o que denota evidente que não havia interesse do Estado, via órgão federal executor da reforma agrária, de utilização do imóvel para possível desapropriação contemplando a justificativa de função social.

De mais a mais, como bem assinalado na sentença recorrida, observa-se que a posse exercida pela parte autora contempla a função social do imóvel litigioso, o qual, por se inserir no Bioma Amazônico, possui grande limitação legal ambiental de exploração (80%), tendo a parte autora recorrida demonstrado o atendimento da legislação ambiental, trabalhista e fiscal.

No ponto, é bastante assertiva a sentença recorrida:

“(...)

A alegação dos réus, na peça de id. 10098891 de que não era exercida a função social da propriedade não prospera, ante a demonstração de diversas licenças ambientais, e o cuidado dos autores e manter-se regular perante os órgãos ambientais.

(...)
o cumprimento da função social é sempre analisado com os demais requisitos, não sendo o seu descumprimento um critério exclusivo para indeferimento da proteção possessória, já que a Constituição Federal previu expressamente a desapropriação para esse fim

A área em litígio atende à função social, sendo explorada atividade econômica no local, bem como não há irregularidades trabalhistas, fiscais ou ambientais.

(...)

Foi ouvido ao final,
A TESTEMUNHA ADELAIDO DE ALMEIDA COSTA QUE TRABALHA DESDE O ANO DE 2001 PARA A AUTORA, QUE HAVIAM SETE FAMÍLIAS QUE RESIDIAM NA ÁREA DE RESERVA DA FAZENDA
.

QUE ESSAS OUTRAS FAMÍLIAS QUE ESTAVAM OCUPANDO A ÁREA ANTES DO MOVIMENTO QUE ORIGINOU A PRESENTE DEMANDA SE RETIRARAM EM RAZÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ DE JUÍNA.

ACERCA DESSE PONTO É IMPORTANTE CONSIGNAR QUE A PARTE AUTORA COLACIONOU A SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO DO INCRA ID. 70159789 P. 2 A 3, BEM COMO O PRÓPRIO INSTITUTO INFORMOU NESTES AUTOS QUE AS PESSOAS QUE OCUPAVAM A ÁREA NÃO TINHAM NENHUMA RELAÇÃO COM A AUTARQUIA, CONFORME ID. 11106531 P. 1 A 3.

Inclusive na manifestação de id. 10098891 p. 30, os réus alegam que adentraram à área mesmo a suspensão da ordem de imissão de posse na justiça federal, conforme transcrevo parte da peça defensiva:

“Em que pese ter sido revogada a imissão de posse conforme alhures, os requeridos alternativos não tiveram há não ser entrar na terra que por direito já é matéria discutida em juízo dependendo como dantes já explicitado apenas de uma pericia para a conclusão deste desfecho.”

E ainda outro trecho onde reconhecer haver pessoas trabalhando na área e gado, mas tentam desqualificar o trabalho desenvolvido, senão veja-se:

“Excelência que função social da propriedade temos no presente caso? Ao alegarem que usam esta propriedade para plantio de soja, na verdade encontra hoje na dita fazenda apenas algumas cabeças de gados magros e uma pessoa cuidando da sede da fazenda, mais nada.”

O que se verifica então,
É O VERDADEIRO ESBULHO POSSESSÓRIO, ADMITIDO PELOS RÉUS E QUE RESTOU EVIDENTE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, BEM COMO A POSSE ANTERIOR, QUALIFICADA PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL DA PROPRIEDADE PELOS AUTORES, LEVANDO, PORTANTO, À PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
.

NÃO SE PODE ADMITIR QUE AS DECISÕES DO PODER JUDICIÁRIO SEJAM DESRESPEITADAS COMO PRETENDEM OS RÉUS, QUE POR NÃO CONCORDAREM A SUSPENSÃO DA ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE AO INCRA, POR SUAS PRÓPRIAS MÃOS INVADIRAM E ESBULHARAM PARTE DA POSSE DA AUTORA QUE TEM SOBRE SI O ENCARGO DE RESPEITO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EM BIOMA AMAZÔNICO, COM FORTES RESTRIÇÕES DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE E CONSTANTE MONITORAMENTO DOS ÓRGÃOS TRABALHISTAS, AMBIENTAIS E DE TERRAS.

(...)”

Assim, ante o implemento dos requisitos legais e atendimento da função social da propriedade nos moldes legais, procede a pretensão de reintegração de posse, devendo a sentença ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Por consequência,
MAJORO
os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024